Tribunal: TJBA
Processo: 8015065-10.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8015065-10.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: DALVA DIONISIO MENEZES Advogado(s): ANA CAROLINA BITTENCOURT MENEZES ROCHA AGRAVADO: MUNICIPIO DE PORTO SEGURO Advogado(s): ACORDÃO Direito tributário e processual civil. Agravo de instrumento. Execução fiscal. IPTU. Exceção de pré-executividade. Ilegitimidade passiva. Ausência de registro de propriedade. Imóvel rural. Provimento do recurso. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a exceção de pré-executividade é cabível para reconhecimento da ilegitimidade passiva quando há prova pré-constituída documental; (ii) se a ausência de registro da escritura pública no Cartório de Imóveis afasta a condição de contribuinte do IPTU; (iii) se a natureza rural do imóvel impede a cobrança de IPTU. A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória, conforme Súmula 393 do STJ e Tema 104 dos recursos repetitivos. As matrículas imobiliárias nºs 13.320 e 52.044 demonstram que a agravante nunca figurou como proprietária registral do imóvel, permanecendo a empresa ENECOL como titular, sendo que posteriormente houve transmissão para a empresa PARANÁ EXPORT, sem participação da executada. A propriedade imobiliária se transfere mediante registro do título translativo no Registro de Imóveis, conforme artigo 1.245 do Código Civil, princípio já consagrado no artigo 530 do Código Civil de 1916, vigente à época da escritura. O artigo 34 do Código Tributário Nacional estabelece que o contribuinte do IPTU é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título, sendo rol taxativo. A documentação apresentada comprova que o imóvel possui registro de CCIR, NIRF, CAR e Área de Preservação Permanente, caracterizando-o como rural, conforme matrículas, não sendo cabível a cobrança de IPTU sobre imóvel rural. O Município autorizou a transmissão do imóvel mediante recolhimento de ITIV pela empresa ENECOL para a PARANÁ EXPORT, reconhecendo aquela como legítima proprietária, em contradição com a execução fiscal contra a agravante. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8015065-10.2025.8.05.0000; Recorrente: DALVA DIONISIO MENEZES; Recorrido: MUNICÍPIO DE PORTO SEGURO: ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO ao recurso, para reformar a decisão agravada, acolher a exceção de pré-executividade e extinguir a Execução Fiscal nº 0010971-67.2007.8.05.0201 sem resolução de mérito, por ilegitimidade passiva da executada, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento. Salvador, .